Tribunal: STF
Processo: RE 67655
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO. CARGO ISOLADO. DEMISSAO MOTIVADA PELO DECRETO
N. 50.284/61. SE REGULARMENTE NOMEADO PARA CARGO ISOLADO DE
PROVIMENTO EFETIVO, NÃO PODE O SERVIDOR SER DESTITUIDO LIVREMENTE
AINDA QUE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 21.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.